Tribunal: TJDFT
Processo: 0713269-12.2022.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713269-12.2022.8.07.0006 APELANTE: MARCELO FREITAS TAVARES, HELCIO FREITAS TAVARES, ELISABETH FREITAS TAVARES, MARCIA FREITAS DE ASSIS, MARISTELA FREITAS BEZERRA, SERGIO ANTONIO FREITAS TAVARES APELADO: NÃO HÁ DECISÃO HELCIO FREITAS TAVARES, ELISABETH FREITAS TAVARES, MARCIA FREITAS DE ASSIS, MARISTELA FREITAS BEZERRA, SERGIO ANTÔNIO FREITAS TAVARES E MARCELO FREITAS TAVARES interpuseram apelação (id. 42348966) da r. sentença (id. 42348963) que indeferiu a petição inicial da ação de alienação judicial de bens, pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça e não efetuaram o preparo do recurso. O art. 99, §3o, do CPC dispõe que: “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Referida presunção é relativa e incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, para deferir ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §2o, do CPC. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “(...) O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) No recurso em exame, vê-se que os apelantes-autores Hélcio Freitas Tavares, Sergio Antônio Tavares e Maristela Freitas Bezerra são servidores do GDF (ids. 42348968 e seguintes) e os documentos juntados não comprovam a incapacidade financeira. Em conclusão, os elementos dos autos não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Isso posto, indefiro a gratuidade de justiça. Intimem-se os apelantes-autores para recolherem o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 9 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora